Tribunal: TJDFT
Processo: 0001755-12.2018.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ESTELIONATO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS QUANTO A DOIS RÉUS. CONDENAÇÃO MANTIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO DO TERCEIRO RÉU. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA AFASTADA. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DE MULTA READEQUADAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA READEQUADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSOS DOS RÉUS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Deve ser afastada a preliminar de cerceamento de defesa quando a defesa não comprova a falta de acesso às gravações digitalizadas, uma vez que o conteúdo das gravações estava disponível no processo eletrônico.

2. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas quanto a dois réus, e havendo insuficiência de provas acerca da participação do terceiro réu, deve ser mantida a condenação dos dois primeiros e mantida a absolvição do último.

3. Se o réu negou a veracidade dos fatos narrados na denúncia e a sua versão não influiu na formação da convicção do magistrado singular, inviável reconhecer a atenuante da confissão espontânea.

4. Deve ser afastada a agravante da reincidência quando se verifica que o trânsito em julgado das sentenças constantes das folhas de antecedentes dos réus foi posterior a data do cometimento do crime ora em análise, nos termos do artigo 63, do Código Penal.

5. Afastada a reincidência, reduzem-se as penas privativas de liberdade e pecuniária fixadas e readequam-se os regimes iniciais para o seu cumprimento, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

6. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido. Recursos da defesa dos réus conhecidos e parcialmente providos.